Tribunal: TJMT
Processo: 1013320-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013320-59.2019.8.11.0000
AGRAVANTE (S): INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA – TIM S.A
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Tim S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Cautelar no 1029693-76.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a liminar postulada, apenas para possibilitar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, na forma do artigo 206 do CTN.
Sustenta que a decisão deve ser reformada, porquanto o oferecimento do Seguro Garantia Judicial como forma de garantir o débito, também garante que o contribuinte não seja incluído no CADIN, sendo este o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Alega que, o débito está plenamente garantido pelo oferecimento de seguro garantia, consubstanciando o fumus boni juris, bem como está presente o perigo de dano, já que os débitos oriundos do Aviso de Cobrança Fazendário no 316885/332/68/2012, Processo Administrativo no 5326973/2017, correm riscos de serem inscritos no Cadin a qualquer tempo, acarretando inúmeros prejuízos ao desempenho da sua atividade principal.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos, requer a concessão da liminar para determinar que o Agravado se abstenha de inscrever o débito oriundo do Aviso de Cobrança Fazendário no 316885/332/68/2012, Processo Administrativo no 5326973/2017, no CADIN, em cadastros de órgãos de proteção ao crédito ou em cartório de protesto de títulos (art. 1o, caput e parágrafo único, da Lei no 9.492/97).
No mérito, seja monocraticamente admitido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a medida liminar pleiteada, determinando que o Agravado se abstenha de inscrever o débito oriundo do Aviso de Cobrança Fazendário no 316885/332/68/2012, Processo Administrativo no 5326973/2017, no CADIN, em cadastros de órgãos de proteção ao crédito ou em cartório de protesto de títulos (art. 1o, caput e parágrafo único, da Lei no 9.492/97).
O pedido de liminar foi indeferido (Id. 17219991).
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 25203978, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 33276543).
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;;
No presente caso, a matéria ora discutida foi objeto do REsp 1.381.254/PR, autorizando o julgamento monocrático do recurso.
Extrai-se dos autos que o Agravante ajuizou a Ação Cautelar de origem, objetivando, em sede de tutela provisória, (1) o recebimento da APÓLICE SEGURO GARANTIA No 024612018000107750018542 - ENDOSSO 0000000, no valor de R$ 548.232,83 (quinhentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), como garantia do débito constituído pelo Aviso de Cobrança Fazendário no 316885/332/68/2012, Processo Administrativo no 5326973/2017, a fim de que esse débito não se torne um óbice à emissão da CPEN, nos termos do art. 206 do CTN; e (2) que a ora Agravada se abstenha de incluir a Agravante no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público estadual (CADIN), tampouco em cadastros de órgãos de proteção ao crédito ou em cartório de protesto de títulos (art. 1o, caput e parágrafo único, da Lei no 9.492/97), em razão daquele débito, uma vez o mesmo se encontra integralmente garantido.
A Magistrada de Primeiro Grau deferiu em parte a liminar, apenas para possibilitar a emissão de Certidão positiva com efeitos de negativa; todavia, insurge-se a Recorrente pugnando pela suspensão da exigibilidade do pelo Aviso de Cobrança Fazendário no 316885/332/68/2012.
Pois bem.
O STJ, nos autos do Recurso Especial no 1.381.254/PR, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia (REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
Na decisão proferida pelo eminente Ministro Relator constou ser cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o, § 3o da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.
No presente caso, compulsando os autos da ação de origem, verifica-se que o demonstrativo de débito extraído do sítio da SEFAZ/MT, corresponde a monta de R$ 498.393,48 (quatrocentos e noventa e oito mil trezentos e noventa e três reais quarenta e oito centavos), referente ao Aviso de Cobrança Fazendário no 316885/332/68/2012.
Entretanto, o seguro garantia ofertado, no valor de R$ 548.232,83 (quinhentos e quarenta e oito reais duzentos e trinta e dois reais oitenta e três centavos), não corresponde ao acréscimo de trinta por cento determinado no acórdão recorrido.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize o provimento do recurso.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Int.
Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora